Tribunal: TJDFT
Processo: 0013037-21.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013037-21.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA KIYOE AKAI, MARIA LEMES FERREIRA DA CRUZ, MARIA LEUZA PESSOA DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS, MARIA LUCIA DE LIMA, MARIA LUCIA DE SOUZA SIQUEIRA, MARIA LUCIA SOUZA SANTANA, MARIA LUCICLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA LUIZA DE JESUS MENDES, MARIA MAGGY PERES DE SOUZA, MARIA MARTA ALVES RODRIGUES, MARIA MONICA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA NAIR COELHO DE OLIVEIRA, MARIA NILZA GOMES DE ANDRADE, MARIA NIVONETE OLIVEIRA DA SILVA, MARIA NIZIMELIA DE SOUSA BEZERRA, MARIA PAULA CIPRIANO, MARIA PIERRANGELI ZABULON FEIJO, MARIA REGINA RICARDO ALARCAO, MARIA RITA DA SILVA, MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, MARIA ROSA RIBEIRO ALVES, MARCIA REGINA DE SOUZA MONTEIRO, MARIA RITA LEAL DOS SANTOS, MARIA ROSA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID XX, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA PIERRANGELI ZABULON FEIJÓ, intime-se a cessionária requerente CONSPAV CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do advogado que firmar a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac